Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600757-52.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600757-52.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar nº 0600757-52.2024.6.16.0000,
com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da CRFB/88, e art. 1º da Lei nº 12.016/2009, impetrado por
Coligação Curitiba Melhor para Todos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 145ª Zona
Eleitoral de Curitiba PR, nos autos de Representação nº 0600144- 82.2024.6.16.0145, que deferiu a
tutela de urgência pleiteada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação e determinou que a candidata
a Prefeita de Curitiba Maria Victoria deixe de veicular na propaganda do horário eleitoral gratuito
sua proposta para os "Radares", determinando a remoção de publicação a este respeito também
no Instagram. Aduz que a candidata à Prefeita de Curitiba pela Coligação Impetrante vem
divulgando no seu tempo de horário eleitoral gratuito, bem como em suas redes sociais uma
proposta de radares educativos para o Município de Curitiba, que, em linhas gerais, a proposta
consiste, para infrações leves e médias, na aplicação de duas advertências antes da aplicação de
multa para o motorista, como forma de garantir seu caráter pedagógico. (Requer: seja concedida a
segurança, em caráter liminar, para suspender os efeitos da decisão atacada, permitindo que a
candidata Maria Victoria possa prosseguir no exercício de liberdade de expressão em sua
propaganda eleitoral, continuando a apresentar sua proposta quanto aos radares na forma
proposta em seu plano de governo até o julgamento do presente writ (...) No mérito, a confirmação
da liminar, com concessão da segurança para cassar em definitivo a liminar concedida pela
autoridade impetrada.) H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CURITIBA MELHOR PARA TODOS[PP / PRD] - CURITIBA -
PR (TERCEIRA INTERESSADA)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
JUIZ DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AGRAVADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44039114
19/09/2024
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.207

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600757-52.2024.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Redator Designado: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
TERCEIRA INTERESSADA: CURITIBA MELHOR PARA TODOS[PP / PRD] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
AGRAVADA: JUIZ DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROPAGANDA
ELEITORAL. PROPOSTA PARA SISTEMA DE RADARES
EDUCATIVOS. ALEGAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO E DEBATE POLÍTICO. INEXISTÊNCIA DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. PROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de Agravo Interno em face de decisão que indeferiu a
petição inicial do Mandado de segurança interposto pela Coligação
"Curitiba Melhor Para Todos", por entender que não há ilegalidade na
decisão do Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba, que suspendeu a
veiculação de propaganda eleitoral da candidata Maria Victoria
referente à sua proposta para radares educativos, proibindo sua
exibição no horário eleitoral gratuito e redes sociais.

Num. 44039114 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

1.2 A coligação impetrante alega censura indevida e violação à
liberdade de expressão eleitoral, defendendo a proposta da candidata
como legítima e amparada no Código de Trânsito Brasileiro.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do agravo, considerando que a proposta, ainda que
questionável, não constitui fato sabidamente inverídico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da legalidade da decisão que suspendeu a propaganda
eleitoral, à luz da liberdade de expressão e do debate político no
contexto eleitoral.

2.2 Exame da viabilidade jurídica e factual da proposta da candidata
sobre radares educativos, para determinar se há desinformação capaz
de justificar a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 267 do CTB prevê a possibilidade de conversão de multas
por infrações leves ou médias em advertências, desde que o infrator
não tenha cometido outra infração nos últimos 12 meses. A proposta
da candidata, embora inovadora, não é se antemão juridicamente
impossível e não representa desinformação grave.

3.2 O art. 24 do CTB confere aos municípios competência para gerir
radares de velocidade e aplicar penalidades, o que oferece margem
para propostas de cunho educativo.

3.3 A Justiça Eleitoral deve atuar com cautela ao avaliar propostas de
campanha, preservando a liberdade de expressão e o debate
democrático, intervindo apenas em casos de flagrante desinformação e
ilegalidade.

3.4 A proposta de candidato, ainda que suscetível de críticas, não
configura fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado que justifique censura judicial. Propostas políticas
devem ser analisadas e discutidas no debate eleitoral, com a
intervenção mínima da Justiça Eleitoral, prevalecendo a liberdade de
expressão e o debate democrático de ideias.

3.5 A decisão que suspendeu a propaganda eleitoral caracteriza-se
como indevida interferência no debate político, sendo necessária sua
revisão para garantir o direito à livre exposição de ideias e propostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44039114 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

4.1 Agravo interno CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão
monocrática e conceder a medida liminar pleiteada, autorizando a
candidata Maria Victoria a continuar divulgando a proposta sobre
radares educativos em sua propaganda eleitoral, dando-se
prosseguimento ao Mandado de Segurança.

4.2 Tese: A liberdade de expressão no contexto eleitoral abrange a
discussão de propostas políticas, sendo vedada a intervenção judicial
que não se justifique por desinformação sabidamente inverídica ou
grave. Propostas de governo devem ser debatidas no espaço público,
resguardando-se o direito dos eleitores de julgar sua viabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art.
267 e art. 24; Resolução TSE nº 23.610/19, art. 9º-C.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, por maioria, deu-
lhe provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela COLIGAÇÃO
CURITIBA MELHOR PARA TODOS contra decisão proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral -
Curitiba nos autos da Representação 0600144-82.2024.6.16.0145, que determinou a suspensão
de propagandas eleitorais veiculadas no horário eleitoral gratuito pela candidata MARIA
VICTORIA acerca de sua proposta para os "Radares", bem como sua remoção do Instagram.

Em sua decisão, o Juízo de origem deferiu tutela de urgência, proibindo a
veiculação da proposta nos meios eleitorais, fundamentando que a narrativa propagada pela
Num. 44039114 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

candidata não reflete a realidade legal, uma vez que o sistema de radares não pode
automaticamente substituir a multa por advertências.

Diante da mencionada decisão, a Coligação ingressou com o presente Mandado
de Segurança para questionar a limitação imposta, alegando censura indevida e violação à
liberdade de expressão eleitoral, além de interferência indevida da Justiça Eleitoral no debate
político entre os candidatos.

Alega a parte impetrante que a candidata MARIA VICTORIA, em sua propaganda
eleitoral, apresentou uma proposta de radares educativos para Curitiba. A proposta consiste, para
infrações leves e médias, na aplicação de duas advertências antes da imposição de multa,
visando garantir um caráter pedagógico às infrações, em vez de promover o que chamam de
"indústria da multa", que arrecada mais de R$200 milhões anualmente.

Em suas palavras: "Radar que adverte duas vezes antes da multa é uma das
minhas propostas que recebem mais apoio. Dá para fazer, está no Código de Trânsito Brasileiro,
procura aí no Google: artigo 267. Dá para fazer, precisa querer, e você pode ter certeza, eu
quero."

Para reforçar sua alegação, a parte impetrante argumenta que o art. 24 do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/97) confere aos municípios competência para
gerir radares de velocidade, incluindo sua instalação e operação.

Ainda defende que a Resolução CONTRAN nº 798/2020 corrobora a autonomia
municipal para decidir a localização e o uso dos medidores de velocidade, inclusive para fins
educativos, sem imposição de multas.

Alega que o enquadramento da propaganda eleitoral para ser considerada
“sabidamente inverídica” é apenas aquela que seja de inverdade flagrante, não se admitindo que
a Justiça Eleitoral atue como censor da propaganda eleitoral, devendo prevalecer a liberdade de
expressão.

Defendendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano,
pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão atacada e permitir que a
candidata continue a apresentar sua proposta sobre os radares em sua propaganda eleitoral.

Os autos me foram encaminhados para a análise do pedido de antecipação da
tutela mandamental, oportunidade na qual, verificando que a decisão impugnada não é ilegal ou
teratológica e que não o impetrante não demonstrou existir direito líquido e certo a se amparar no
Num. 44039114 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

Mandado de Segurança, indeferi a petição inicial, com fundamento no art. 10, caput, da Lei
nº12.016/2009 (id. 44009933).

Intimado (id. 44010732), o impetrante interpôs Agravo Regimental (id. 44011483),
aduzindo, em síntese, que o ato coator estar devidamente fundamentado não garante que ele
seja legal, podendo a ilegalidade decorrer da própria fundamentação.

Sustenta que, embora a decisão seja reversível, há impacto imediato no pleito,
eis que a candidata Maria Victória simplesmente está sendo obrigada a não mais exibir a sua
proposta para os radares de Curitiba no horário eleitoral gratuito e em suas redes sociais.

Destaca que eventual reversibilidade não elimina a urgência e a necessidade de
proteção do direito líquido e certo, especialmente considerando que a celeridade no julgamento
não é argumento o suficiente para compensar dano eleitoral irreparável causado pela decisão de
primeiro grau.

Afirma que a Justiça Eleitoral não pode censurar propostas apresentadas pelos
candidatos, muito menos definir a sua inviabilidade jurídica, já que nem mesmo existe qualquer
procedimento para tanto. Ressalta que a suposta desinformação não está vinculada a ataques ou
ofensas pessoais aos candidatos, tratando-se de caso sui generis.

Alega que o ato coator não poderia simplesmente enquadrar como
“desinformação” uma proposta de governo, especialmente porque ela é exequível e situações
similares já foram implantadas no Brasil. Destaca que, inexistindo fato sabidamente inverídico,
deve prevalecer a liberdade de expressão, cabendo a cada candidato se defender ou expor suas
críticas e ideias dentro do seu espaço de propaganda eleitoral.

Formulou pedido de efeito suspensivo ao recurso, por entender presentes os
requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, ao final, requereu o
conhecimento e provimento do recurso, para autorizar a divulgação da propaganda eleitoral.

Os autos foram conclusos ao Des. Anderson Ricardo Fogaça, por força do
plantão, que, por considerar não haver inverdade na propaganda, deferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal para “suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 145ª
Zona Eleitoral de Curitiba, autorizando a divulgação da propaganda impugnada” (id. 44014090).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44019320), opinando pelo
conhecimento e provimento do Agravo Regimental, considerando que, embora a proposta
apresentada na propaganda seja “questionável, tal como disposto no ato coator ao ressaltar as
Num. 44039114 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

restrições impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, a agravante apresentou exemplos de
outros Municípios que adotaram propostas similares a por ela defendida”.

É o relatório.

VOTO

Com a devida vênia à ilustre Relatora, entendo que a proposta da candidata
Maria Victoria, veiculada em propaganda eleitoral, está amparada pelos princípios
constitucionais da liberdade de expressão e do debate político democrático.

A matéria em questão, conforme detalhada nos autos, versa sobre a proposta
de instalação de "radares educativos" na cidade de Curitiba, com a previsão de que, em
caso de infrações leves ou médias, o motorista receberia duas advertências antes da
aplicação de multa, o que, segundo a candidata, estaria em consonância com o artigo 267
do Código de Trânsito Brasileiro.

O teor da proposta divulgada na propaganda é o seguinte:

“Radar que adverte duas vezes antes da multa é uma das minhas propostas que
recebem mais apoio. Dá para fazer, está no Código de Trânsito Brasileiro, procura aí
no Google: artigo 267. Dá para fazer, precisa querer, e você pode ter certeza, eu
quero. Radar que adverte duas vezes antes da multa é possível, é viável e eu vou
fazer”

A Relatora entende que tal proposta configura desinformação, pois há
inverdade quando Maria Vitória afirma, de forma peremptória, que o art. 267 do CTB
serviria de fundamento de validade para o projeto, e, por isso, deveria ser impedida de
circular a propaganda eleitoral, mantendo, assim, a decisão do juízo de primeiro grau.

Permito-me, contudo, adotar uma linha de raciocínio diversa.

O artigo 267 do CTB prevê a possibilidade de conversão de multas por
infrações leves ou médias em advertências por escrito, desde que o infrator não tenha
cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Observa-se:

Art. 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de
natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha
cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 (doze) meses.

Ainda que à proposta da candidata Maria Victoria não se aplique, em sua
totalidade, o texto da norma, ela não se revela juridicamente impossível, ilusória ou
destituída de fundamento.

Conforme dispõe o art. 24, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro,
compete aos municípios a implementação, manutenção e operação de dispositivos e
equipamentos de controle viário, incluindo radares.

Além disso, o art. 24, inciso VI, atribui aos órgãos municipais competência
Num. 44039114 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

para aplicar penalidades, como advertências por escrito e multas, sendo responsáveis
pela notificação dos infratores e pela arrecadação das multas que aplicar.

A proposta da candidata, que prevê o uso de "radares educativos" com a
aplicação de duas advertências antes de uma multa, ainda que inovadora, não está, de
imediato, em contrariedade com o CTB.

Existem exemplos de municípios que adotaram radares com caráter
educativo, sem a aplicação de multas, o que demonstra que a proposta encontra respaldo
prático.

O município de Pirassununga[1], no estado de São Paulo, é um exemplo de
local onde lombadas eletrônicas são utilizadas para fins educativos, sem penalizar os
motoristas:

Com o objetivo de orientar e trazer mais segurança nas ruas e proteção às
pessoas, 11 lombadas eletrônicas educativas foram instaladas em diversos pontos da
Cidade em março deste ano. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, esclarece
que os equipamentos não são radares de velocidade e não multa os motoristas.

O secretário da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Carlos Eduardo Alves de
Souza, reforça que a população deve ficar atenta às fake news nas redes sociais e
que não há radares na Cidade. “São lombadas eletrônicas educativas, que não tem a
função de multar e, sim, o único intuito de orientar, educar e trazer mais segurança
para motoristas, ciclistas e pedestres”, disse o secretário ao jornal O Movimento.

A instalação das lombadas educativas eletrônicas faz parte de um convênio celebrado
com o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP),
por meio do Programa Respeito à Vida. A iniciativa contempla também algumas
outras ações de trânsito.

Os dispositivos de velocidade estão presentes nas avenidas Capitão Antônio
Joaquim Mendes, Painguás, Padre Antônio Vann Ess, Prudente de Moraes, Seis de
Agosto e na Rua José Carlos Leme Franco Guimarães. A velocidade máxima dos
locais é de 40 km/h.

Portanto, a proposta da candidata Maria Victoria, que sugere a possibilidade
de advertências antes da imposição de penalidades, pode ser considerada como uma
medida que reforça o caráter pedagógico da fiscalização de trânsito, compatível com a
legislação e a competência municipal.

Assim, não se trata de uma proposta juridicamente impossível ou de difícil
implementação, mas de uma proposta que está sujeita a discussões técnicas e
regulamentares.

Entendo, com a máxima vênia ao voto apresentado pela relatora, que proibir
proposta de campanha, senão a principal delas, tão somente porque o art. 267 do Código
de Trânsito Brasileiro, apontado pela candidata como norma capaz de fundamentar a
implementação da proposta, não teria esse alcance, é de certo modo descer às minucias
da exequibilidade da proposta e do fundamento jurídico apresentado.

No campo eleitoral, a liberdade de expressão e o debate democrático devem
Num. 44039114 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

ser assegurados de forma ampla, especialmente em se tratando de propostas que não
configuram fatos sabidamente inverídicos.

A Justiça Eleitoral deve atuar com base no princípio da intervenção mínima,
evitando coibir a discussão política em torno de ideias e propostas, salvo quando há
comprovada desinformação que possa desequilibrar o pleito.

Nesse sentido, o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/19 do TSE veda a
veiculação de propaganda eleitoral com conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. Note-se:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma
ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral.

Todavia, no caso em análise, não estamos diante de uma inverdade flagrante
ou de uma desinformação grave. A proposta da candidata não constitui um ataque à
honra de adversários, nem busca enganar o eleitor com promessas manifestamente
falsas.

Igualmente não verifico possível desequilíbrio entre os candidatos, eis que há
eleitores que apoiam a proposta, ao passo que há eleitores que são favoráveis aos
radares a à multa. Não há um estudo técnico, ou uma pesquisa, demonstrando que a
maioria da população Curitiba está de acordo com a criação de radares educativos. Pelo
contrário, na pesquisa divulgada pela Quest, na data de ontem, 18/09/2024, observa-se
uma grande variação no percentual de intenção de votos para cada candidato à
majoritária.

No mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral[2] entende que a intervenção
judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de forma excepcional
e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio
ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais
ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da
dignidade e da honra individuais.

A manifestação do Procurador Regional Eleitoral, que sustenta o provimento
do agravo, também está em perfeita harmonia com esse entendimento, ao ressaltar que o
caso em tela envolve um debate legítimo sobre uma proposta de governo, sem qualquer
ataque pessoal ou tentativa de desinformar deliberadamente o eleitorado.

A liberdade de expressão no contexto eleitoral deve ser preservada,
permitindo que os eleitores tenham acesso às ideias e às propostas dos candidatos,
cabendo a eles, no exercício do direito ao voto, decidir sobre a viabilidade ou
conveniência de tais propostas.

Reconheço que a proposta da candidata Maria Victoria, ao sugerir a emissão
de duas advertências antes de multas, pode gerar controvérsia quanto à sua
exequibilidade.
Num. 44039114 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

No entanto, controvérsias dessa natureza são comuns no processo eleitoral e
devem ser resolvidas no âmbito do debate público, não por meio de censura judicial.
Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não se pode enquadrar a
proposta como "desinformação" apenas porque ela é exequível em condições específicas
ou porque diverge de interpretações mais restritivas do CTB.

A Justiça Eleitoral não pode atuar como órgão censor das propostas dos
candidatos, salvo em situações claras de abuso, fraude ou ilegalidade flagrante, o que
não ocorreu.

A candidata Maria Victoria exerceu seu direito de expor uma visão de política
pública que visa a diminuir a aplicação de multas de trânsito e a adotar um caráter mais
pedagógico na fiscalização do trânsito em Curitiba.

Mesmo que tal proposta possa ser questionada em termos de viabilidade
técnica ou legal, isso não significa que ela seja ilusória, destituída de fundamento,
gravemente descontextualizada, tampouco sabidamente inverídica a merecer excepcional
censura por esta Corte.

Nesse contexto, cumpre mencionar, por exemplo, propostas de campanha
para legalização da maconha, com flagrante viés antijurídico, mas nem por isso desafiam
a atuação repressiva da Justiça Eleitoral.

Cabe aos eleitores julgar as propostas e aos adversários contrapô-las no
espaço público, como parte de um debate saudável e legítimo sobre o futuro da cidade.

Por fim, é fato que a Justiça Eleitoral não é especialista em direito de trânsito,
em direito tributário, em direito administrativo, de sorte que apreciar a exequibilidade de
propostas sob estes aspectos, quando inexistente grave desinformação, como é o caso
dos autos, seria, em última análise, extrapolar a sua jurisdição.

Em face do exposto, entendo que, ao determinar a suspensão das
propaganda eleitorais veiculadas pela candidata Maria Victória, acerca da proposta para
os "radares, há manifesta ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo da 145ª Zona
Eleitoral, o que permite o conhecimento do presente mandado de segurança, nos termos
da súmula 22 do Tribunal Superior Eleitoral.

À luz dessas considerações, com a máxima vênia à relatora, voto no sentido
de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, para reformar a
decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do presente mandado de segurança e
CONCEDER a medida liminar pleiteada, para o fim de suspender os efeitos da
decisão proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral, autorizando que a candidata Maria
Victória permaneça divulgando a propaganda eleitoral impugnada, dando-se
prosseguimento ao Mandado de Segurança.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 44039114 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

Membro da Corte

VOTO VENCIDO

A decisão que indeferiu o Mandado de Segurança foi publicada em 13/08/2024
(id. 44014173) e o Agravo Interno, recurso cabível contra decisão monocrática, foi interposto na
mesma data.
Tratando-se de recurso cabível, adequado e tempestivo, merece conhecimento.

A Agravante pretende ver reformada a decisão que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança que impetrou contra o Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba,
impugnando decisão que deferiu o pedido liminar formulado pela Coligação "Curitiba amor e
inovação" na Representação nº 0600144-82.2024.6.16.0145, ao argumento de que a propaganda
cuja veiculação foi suspensa não divulga fato sabidamente inverídico ou conteúdo desinformativo,
não devendo ser objeto de censura por parte da Justiça Eleitoral.

A petição inicial do Mandado de Segurança foi indeferida nos seguintes termos:

Na hipótese dos autos, o direito invocado pela impetrante não preenche os
requisitos fundamentais de liquidez e certeza necessários ao Mandado de
Segurança.

A decisão impugnada foi vazada nos seguintes termos:

A probabilidade do direito pode ser, ordinariamente, reconhecida pela
expressão "fumus boni iuris" Necessário então se faz verificar se há no
presente caso, em juízo de cognição sumária, a existência de uma
demonstração razoável a comprovar a verossimilhança das alegações
formuladas pela parte autora, ou seja, é necessária a verossimilhança fática,
com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno
da narrativa dos fatos trazida pela parte autora. É preciso que se visualize,
nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da

[1] https://www.omovimento.com.br/jornal/nao-e-radar-lombadas-eletronicas-instaladas-em-
pirassununga-sao-para-fins-educativos/
[2] BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Na Representação 060092739/DF, Relator(a)
Min. Maria Claudia Bucchianeri, Acórdão de 19/12/2022, Publicado no(a) Publicado em Sessão
675, data 19/12/2022
Num. 44039114 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

produção de outras provas, além daquelas carreadas com a petição inicial.
Estabelece o parágrafo o art. 9º-C da Resolução nº 23.610/19 do TSE. Art. 9º-
C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma
ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar
danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024). ... § 2º O descumprimento do previsto no
caput e no § 1º deste artigo configura abuso do poder político e uso indevido
dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro ou do
mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art.
323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis
quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024) Tem-se assim que, a narrativa constante da
propaganda eleitoral de que é possível que os sistema de radar da cidade
possa advertir o infrator, por duas vezes, antes da aplicação da multa, e com
previsão no Código Brasileiro de Trânsito (art. 267), a priori, não reflete a
realidade, pois a aplicação de apenas advertência, em substituição a multa por
infração de trânsito, se faz necessário, primeiro, que decorra de prévia
notificação; consolidação da infração e, presentes os requisitos quanto a
gravidade da infração (leve ou média) e o tempo transcorrido sem que o
motorista cometa faltas, é possível a conversão, porém isto não ocorre de
maneira automática, pela simples autuação pelo Sistema de Radar e aplicação
de advertir o infrator, por duas vezes, antes de impor uma penalidade. Ainda
que seja a advertência prevista na Lei de Trânsito, não deixa de ser uma
penalidade, porém de caráter substitutivo. Dessa forma, demonstrada a
probabilidade do pedido. O perigo da demora é evidente e presumido. Está-se
há 24 dias das eleições e a demora no atendimento do pleito acarretará na
perda do objeto desta demanda. Quanto a questão reversibilidade, a mesma
se encontra presente, pois, em sendo comprovada a regularidade, nada obsta
que a parte renove a inserção da proposta nas propagandas eleitorais,
inclusive na internet. Em se tratando de propaganda eleitoral em
desconformidade com o ordenamento merece acolhimento o pleito para que as
Requeridas, inviabilizem a visualização do vídeo na URL:
(https://www.instagram.com/reel/C_yVY27vP_D/?igsh=MWttcjBrcDdhaWtzag=
=) Concedo o prazo de 24 horas para que a publicação tem a visualização
inviabilizada. Assim como para que os Representados se abstenham de
veicular na propaganda do horário eleitoral gratuito, em rádio e TV, a mesma
proposta.

Consoante se vê das razões de decidir invocadas pelo magistrado prolator, o ato
judicial encontra-se devidamente fundamentado, não servindo o Mandado de
Segurança como instrumento para incursão no mérito decisório.

A análise da falsidade, ou não, do conteúdo da mensagem, assim como o
enquadramento jurídico, ainda deverão ser analisados em profundidade pelo
juízo a quo, sendo que não há indicativos de que a suspensão liminar da
veiculação da propaganda objeto da representação trará maiores prejuízos à
candidatura patrocinada pela impetrante.

Como bem salientado pela autoridade apontada como coatora, a decisão é
reversível e não impede que a candidata volte a utilizar a mesma peça publicitária
no futuro, caso seu pleito seja acolhido em julgamento de mérito, que, consoante
os prazos fixados pela legislação, deverá ocorrer com celeridade, de modo a não
gerar risco de perecimento do direito.
Num. 44039114 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

Destarte, o que se conclui é que o magistrado apontado como coator limitou-se a
exercer sua competência, não sendo o Mandado de Segurança meio idôneo para
a revisão do mérito das decisões judiciais quando ausente ilegalidade ou
teratologia.

O Agravante se insurge contra os fundamentos contidos na referida decisão,
afirmando que: a) embora a medida seja reversível, há impacto imediato no pleito, pois impede a
apresentação de proposta de interesse dos eleitores; b) a suspensão da propaganda eleitoral
gera dano eleitoral irreparável, o que não é compensado pela celeridade do rito; c) a Justiça
Eleitoral não pode censurar ou definir a viabilidade jurídica das propostas apresentadas pelos
candidatos; d) a propaganda não veicula conteúdo desinformativo, pois medidas similares à
proposta já foram implementadas em outros municípios; e e) não havendo divulgação de fato
sabidamente inverídico ou ofensa a candidato, a intervenção judicial é incabível, devendo o
candidato expor eventuais críticas na sua propaganda.

Com a devida venia dos que pensam em sentido contrário, os argumentos
lançados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Isso porque, ao contrário do afirmado pela agravante, nem a decisão proferida
pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba, nem a decisão agravada, são tendentes a censurar a
propaganda ou as propostas da candidata da Coligação agravante.

Não se promoveu incursão ou análise sobre a viabilidade jurídica ou sobre a
exequibilidade da proposta apresentada. A decisão que suspendeu a divulgação da propaganda,
que não foi considerada ilegal ou teratológica pela decisão agravada, limitou-se a verificar que o
art. 267 do Código de Trânsito Brasileiro, apontado pela candidata como norma capaz de
fundamentar a implementação da proposta, não tem esse alcance.

Tanto é assim, que ao defender a viabilidade jurídica da proposta a agravante
utiliza uma interpretação sistemática das regras contidas nos arts. 24, VI, §4º, e 267 do CTB e 5º
da Resolução CONTRAN nº 798/2020, valendo-se, ainda, do brocardo "quem pode o mais, pode
o menos".

A inverdade divulgada na propaganda, e reconhecida na decisão objeto do
Mandado de Segurança, não se refere à possibilidade de implementar a medida proposta ou
outras similares, mas configura-se no momento em que, após ser interpelada pela propaganda do
candidato de coligação adversária, Maria Vitória afirma, de forma peremptória, que o art. 267 do
CTB, serviria de fundamento de validade para o projeto.
Num. 44039114 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Observe-se que não se está questionando a capacidade política
ou orçamentária da candidata de implementar o projeto, ou das dificuldades e percalços
para a sua implementação, ou ainda a necessidade de eventual ingresso em juízo para a solução
pendente - como ocorreria no exemplo mencionado do Governador Requião quanto aos contratos
de pedágio - o que não impediria a divulgação da proposta.

No caso concreto, a incapacidade é jurídica, derivada da distorção da hipótese
jurídica da ação prometida, com potencial para desequilíbrio do pleito. Há uma proposta realizada
contra a legislação.

Não se pretende ingressar em filigranas ou detalhes, mas apenas desbastar
descontextualização que conduz a uma irrealidade, promovendo desinformação com potencial de
produzir desigualdade.

O Código Nacional de Trânsito é lei federal, e não pode ser alterado por vereador.
Dentro de seus contornos, o radar não irá advertir duas vezes o motorista para somente na
terceira multar, opostamente ao que foi propalado.

O Código de Trânsito apenas prevê a hipótese de: a) uma advertência, e não
duas; b) apenas para infrações leves e médias, e não para todas; e c) apenas para quem não
registrar qualquer infração nos últimos doze meses; d) a própria advertência constitui sanção.

Apenas em relação ao terceiro item, acima, compreenda-se existirem 70
infrações de natureza grave, previstas pelo Código.

Entre os exemplos de infrações graves, temos:

Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança
Parar o veículo na pista
Estacionar o veículo no passeio, faixa de pedestre, ciclovia ou ciclofaixa
Estacionar o veículo em fila dupla
Estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis
Deixar de dar preferência ao pedestre quando houver iniciado a travessia.
Transitar na via com velocidade superior ao limite entre 20% e 50%.
Seguir veículo em serviço de urgência
Deixar de sinalizar a parada do veículo ou mudança de direção
Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito

Até concordaria não ser a candidata obrigada a discorrer sobre quais infrações
seriam graves ou leves. Contudo, há um mínimo de parâmetros de realidade que devem ser
Num. 44039114 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

esgrimidos para que a promessa não extrapole, de forma exacerbada, a legislação nacional.

Contudo, veiculada como está, por certo a candidata teria artificiosamente
aumentado o número de votantes interessados - milhares de motoristas aborrecidos com o
excesso de multas de trânsito e esperançosos por se livrar das penalidades.

Por isso mesmo vejo que o potencial de dano é considerável.

Com certeza a proposta poderia ser veiculada no art. 267 com os contornos
fidedignos, mas não alcançaria a atenção de tantos eleitores.

Contudo, tem a impetrante toda a liberdade para retocar seus pronunciamentos
redimensionando o alcance do que prometeu, para adequá-lo aos limites do juridicamente
possível.

Nesse medida, tem assegurada a liberdade de expressão.

Como está, por certo objetiva alcançar um numero muito maior de destinatários,
com potencial para desequilíbrio do pleito.

Por outro lado, a possibilidade legal de instalar radares ou lombadas educativas
em nada modifica o panorama presente, sendo irrelevante à presente linha de raciocínio. Tem ela
toda a liberdade para anunciar as lombadas educativas, por outro lado. A proposta não foi de
instalação de radares educativos, mas sim de implantação de radares ilegais, que notificam duas
vezes antes de multar.

Com a devida venia entendo que, como esta, o princípio da veracidade da
propaganda eleitoral prevalece, determinando a suspensão de conteúdo capaz de induzir o eleitor
a erro para que seja substituído por outro, fidedigno, caso queira a candidata.

Por fim, embora a agravante afirme que a suspensão da propaganda é capaz de
causar dano irreparável à sua campanha, não indica em que consistiria o prejuízo. Anoto que, em
consulta ao plano de governo apresentado pela candidata Maria Victoria Borghetti Barros,
verifiquei que dele constam mais de cinquenta propostas em diversas áreas, como saúde,
segurança, educação, meio ambiente, desenvolvimento econômico, dentre outras. A restrição à
divulgação da proposta em discussão, sob o enfoque dado na propaganda impugnada, não terá o
condão de tolher a campanha da coligação agravante, e, como dito, poderá ser readequada.

Assim, tenho que não há teratologia na decisão impetrada a ensejar o
processamento do mandado de segurança.
DISPOSITIVO
Num. 44039114 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do Agravo Interno interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1321) Nº 0600757-
52.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - TERCEIRA INTERESSADA: CURITIBA MELHOR PARA
TODOS[PP / PRD] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) TERCEIRA INTERESSADA: LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, MURILO DE DEUS DERZETTE - PR101452,
JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369 - AGRAVADA: JUIZ DA 145ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, por maioria, deu-
lhe provimento, nos termos do voto do Redator designado. Vencida a relatora, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44039114 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:28:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916282880800000042991811
Número do documento: 24091916282880800000042991811
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:27:01